Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701226-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA CONCEICAO DE SOUZA MENDES AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÚBIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MENDES tendo por objeto a r. sentença (ID 50669062 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que denegou sua habilitação retardatária do crédito trabalhista, nos autos da habilitação de crédito no 0729145-82.2019.8.07.0015. O ilustre Juízo a quo reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Não há pedido liminar. É o relatório. Sobre o cabimento do recurso, tenho a presente hipótese é abrangida pela prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Lanço mão do enunciado no 69 da Jornada I DirProcCiv STJ: “A hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação”. Nesse contexto, conheço do recurso. Em primeiro lugar, inclua-se a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 10.466.603/0001-37) na qualidade de Administradora Judicial das recuperandas no processo 0713131-57.2018.8.07.0015 e seus advogados GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - OAB SP0306024S e THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB RJ0155282A. Após o cadastro determinado, intime-se a parte agravada e a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator